Tribunal: TJDFT
Processo: 0750784-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750784-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBSON ALVES REZENDE RECORRIDO: CRISTINA AYAKO KIMURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CASO CONCRETO. FRAGILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RENDA FAMILIAR SUPERIOR À MÉDIA BRASILEIRA. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. MÓDICAS CUSTAS PROCESSUAIS DO TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que não concedeu a gratuidade de justiça. 2. No caso de interposição de recurso cujo objeto seja a concessão da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 3. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a parte agravante não atende aos pressupostos para a concessão da benesse da gratuidade, uma vez que aufere renda familiar muito superior à média brasileira e não tem gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. 4. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à benesse da gratuidade de justiça. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação dos artigos artigos 98 e 99, ambos do CPC, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “A convicção da origem acerca da ausência de demonstração da hipossuficiência econômica não prescindiria do reexame do arcabouço fático-probatório, providência vedada na via eleita, ante a previsão contida na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009